Tribunal: TCU
Processo: 020.140/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento instaurado para verificar o cumprimento de determinação dirigida ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) por meio do acórdão 8502/2017-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento instaurado pela extinta Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) para verificar o cumprimento de determinação dirigida ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) por meio do Acórdão 8502/2017-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1. do Acórdão 8502/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Coren/MA que informe ao Tribunal a conclusão e os resultados da sindicância de que trata a Decisão Coren/MA 146, de 2/12/2016, e a Portaria Coren/MA 059, de 20/2/2017, referente às irregularidades constatadas na sindicância objeto do PAD COFEN 002/2016, no prazo de 15 dias após ter sido concluída; 9.3. dar ciência desta decisão ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e ao Coren/MA; 9.4. arquivar os autos.